Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-34.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r Municipal no 95/2014 – Incidência de Regime Especial de Trabalho (RET) – Abrangência pela jornada de trabalho determinada por escalas, atuando em condições precárias, assim como pela sujeição de trabalho perigoso, peculiar ao serviço – Apelação da Municipalidade e remessa necessária providas.
(TJSP; Apelação Cível 1003202-34.2016.8.26.0510; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
GUARDA MUNICIPAL – Pretensão ao reconhecimento do direito aos adicionais de periculosidade e insalubridade – Não cabimento – Exegese de lei específica que recompensa o trabalho exercido de forma peculiar – Lei Complementar Municipal no 95/2014 – Incidência de Regime Especial de Trabalho (RET) – Abrangência pela jornada de trabalho determinada por escalas, atuando em condições precárias, assim

Ementa:
GUARDA MUNICIPAL – Pretensão ao reconhecimento do direito aos adicionais de periculosidade e insalubridade – Não cabimento – Exegese de lei específica que recompensa o trabalho exercido de forma peculiar – Lei Complementar Municipal no 95/2014 – Incidência de Regime Especial de Trabalho (RET) – Abrangência pela jornada de trabalho determinada por escalas, atuando em condições precárias, assim como pela sujeição de trabalho perigoso, peculiar ao serviço – Apelação da Municipalidade e remessa necessária providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003202-34.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO CLARO, é apelado EMILIO PIGNATTI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-34.2016.8.26.0510 - Voto no 28358 Página 2 de 5
VOTO No 28358
APELAÇÃO CÍVEL No 1003202-34.2016.8.26.0510
FORO DE ORIGEM: RIO CLARO
APELANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
APELADO(S): EMÍLIO PIGNATTI JÚNIOR
REMESSA NECESSÁRIA
GUARDA MUNICIPAL – Pretensão ao reconhecimento do
direito aos adicionais de periculosidade e insalubridade – Não
cabimento Exegese de lei específica que recompensa o trabalho
exercido de forma peculiar Lei Complementar Municipal no
95/2014 Incidência de Regime Especial de Trabalho (RET)
Abrangência pela jornada de trabalho determinada por escalas,
atuando em condições precárias, assim como pela sujeição de
trabalho perigoso, peculiar ao serviço
Apelação da
Municipalidade e remessa necessária providas.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela Municipalidade de Rio
Claro contra r. sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública da
Comarca local (fls 424/427), que julgou parcialmente procedente ação
ajuizada por Emílio Pignatti Júnior, visando à cobrança de adicionais de
insalubridade e periculosidade ao autor, guarda civil municipal, com os
devidos reflexos remuneratórios.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) indevido
adicional de periculosidade diante do RET - Regime Especial de
Trabalho; b) ausência de enquadramento das atribuições de guarda civil
em Norma Regulamentadora-NR 16 e seus anexos, constante da Portaria
do Ministério do Trabalho e Emprego (fls 429/440).
Apelo respondido (fls 444/472).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-34.2016.8.26.0510 - Voto no 28358 Página 3 de 5
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que
a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for
certa e líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente
da expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é
possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O
enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários
mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se;
alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1261, Revista dos Tribunais,
2015).
2- Ao mérito:
O guarda Emílio Pignatti Júnior cobra do Município de Rio
Claro adicionais de insalubridade e de periculosidade.
Ação julgada parcialmente procedente, apenas no que tange
ao reconhecimento do adicional de periculosidade, em 30%.
Merece provimento o apelo da Municipalidade para afastar
o pagamento do adicional de periculosidade diante da submissão do
autor ao RET - Regime Especial de Trabalho, que já contempla as
situações excepcionais decorrentes da profissão.
É fato que o artigo 99 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Rio Claro (lei local no 17/2007), estabelece
como regra geral, dentre as gratificações e adicionais, a concessão do
adicional de periculosidade para os servidores municipais pelo
desempenho de atividades perigosas: Será concedido adicional de
insalubridade e periculosidade, nas condições previstas na legislação
federal.
Contudo, não se pode olvidar que a Guarda Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-34.2016.8.26.0510 - Voto no 28358 Página 4 de 5
Rio Claro dispõe de estatuto próprio, bem como de lei específica que
recompensa o trabalho exercido de forma peculiar. É a Lei
Complementar no 95/2014, que disciplinou o Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos da Guarda Civil Municipal de Rio Claro:
Artigo 28 - Pela prestação de serviços com jornada de
trabalho determinada por escalas, atuando em condições precárias,
assim como pela sujeição de trabalho perigoso, peculiar ao serviço, a
todos os integrantes da GCMRC será pago, mensalmente, uma
gratificação sobre sua referência padrão, em razão do Regime Especial
de Trabalho a que estão submetidos, se, prejuízo da gratificação anual
por assiduidade, conforme dispõe o § 2o do artigo 31 desta Lei
Complementar.
§ 1o - A jornada de trabalho do Regime Especial de
Trabalho da Guarda Civil Municipal será cumprida em horário e local
de trabalho variável, prestação de serviço em finais de semana e
feriados, diuturnamente e sem qualquer lapso temporal.
§ 2o - Considerando a natureza do serviço, essencial e
ininterrupto, em regime de escala de turnos de trabalho, a jornada de
trabalho do Regime Especial de Trabalho, será de acordo com o
interesse público.
Artigo 29 - A gratificação em função do Regime Especial de
Trabalho de que trata o artigo 28 será fixada em 100% (cem por cento)
sobre o vencimento padrão do cargo efetivo em que o servidor da
GCMRC será investido.
Assim, as normas devem ser examinadas em consonância
com o Regime Especial de Trabalho, que justifica o pagamento de
parcela salarial decorrente das condições de exercício da função e que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003202-34.2016.8.26.0510 - Voto no 28358 Página 5 de 5
inclui a prestação de trabalho perigoso reconhecido pelo laudo pericial
(fls 329/339 e 362/363) e perfil profissiográfico previdenciário.
3- Invertidos os ônus sucumbenciais, fixo os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85,
§§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
Por meu voto, dou provimento à apelação e à remessa
necessária. Em consequência, julgo improcedente a pretensão do autor.
Condeno ainda o autor nas custas e honorários, que fixo em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida a fls 95.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator